Tribunal: TJSP
Processo: 1003524-85.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Seguro obrigatório DPVAT. Cobrança de diferença de indenização. Inexistência de incapacidade permanente reconhecida pela perícia oficial. Autor que, a rigor, não faria jus ao recebimento de qualquer valor, sem embargo do pagamento liberado administrativamente. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor, que se apega a temas como a inconstitucionalidade do fracionamento indenizatório

Ementa:
Seguro obrigatório DPVAT. Cobrança de diferença de indenização. Inexistência de incapacidade permanente reconhecida pela perícia oficial. Autor que, a rigor, não faria jus ao recebimento de qualquer valor, sem embargo do pagamento liberado administrativamente. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor, que se apega a temas como a inconstitucionalidade do fracionamento indenizatório previsto na Medida Provisória no 451/2008, além da necessidade de correção do valor do teto indenizatório desde a Medida Provisória no 340/2006. Aspectos incompatíveis, logicamente, à luz da solução objeto da decisão recorrida, por seu turno em momento algum questionada do ponto de vista da matéria fática ou de sua motivação. Inépcia recursal reconhecida. Apelação do autor não conhecida.